Tribunal: TJPA
Processo: 0821217-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821217-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A defesa alega ausência de fundamentação no decreto prisional e excesso de prazo para oferta da denúncia. Liminar indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em discussão: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) se há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 312 do CPP prevê a prisão preventiva para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta do delito, a periculosidade da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência do c. STJ reconhece que a razoabilidade do tempo processual deve ser aferida conforme a complexidade do caso e a conduta dos sujeitos processuais. No caso, a investigação envolve diversos investigados, crimes complexos e operações policiais extensas, o que justifica eventual maior duração do inquérito, afastando alegação de constrangimento ilegal.
6. Precedentes dos Tribunais Superiores indicam que a existência de organização criminosa autoriza a segregação cautelar de seus membros, visando à garantia da ordem pública e à interrupção de sua atuação delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/02/2009;

STJ, HC 387.562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/04/2017;

TJ-DF, HC 0732261-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 13/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Arlindo de Jesus Silva Costa, em favor do nacional JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 02/12/2024, acusado de supostamente integrar organização criminosa, Art. 2º, da Lei de nº 12.850/2013, autos de nº 0821509-11.2024.8.14.0401, em que alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, e excesso de prazo na instrução processual por demora na conclusão do IPL nº 00729/2024.1.00007-2.

Requer, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito
.

Juntou documentos
(ID nº 23996888 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24031657), o impetrado presta informações (ID nº 24110486) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24442473).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração constata-se que o paciente está sendo acusado, juntamente com outras 07 (sete) pessoas, de, supostamente, integrar organização criminosa denominada “comando vermelho”, com a investigação ainda em curso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, fazendo-se necessária a segregação dos envolvidos para resguardar a ordem pública

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de garantia da ordem pública, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito são requisitos suficientes para fundamentar a constrição cautelar.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados. Por si sós, já autorizariam a manutenção da prisão preventiva, quando acrescidos de particularidades do caso,
como o provável envolvimento do paciente em organização criminosa de altíssima periculosidade, que atua em todo o território nacional,
não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID
nº 23996895 – fls. 411-425):

“
Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

Explicamos:

Dispõe o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

(...)

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009)”
[
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, na probabilidade de reiteração delitiva que causam perturbação da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Tudo isto considerando as supracitadas particularidades do caso.

Os requisitos que justificaram a decretação da medida restritiva de liberdade permanecem inalterados.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Quanto ao que alega acerca de excesso de prazo para oferecimento de denúncia, não merece acolhida, pois não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

In casu
, o paciente é investigado por suspeita de integrar organização criminosa atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

O lapso temporal decorrido entre o início de cumprimento da prisão preventiva e eventual oferecimento de denúncia é consequência tão somente da periculosidade revelada, evidenciada ao longo da condução do inquérito policial.

Os autos de inquérito referenciam 08 (oito) investigados, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Neste mesmo sentido acompanham os Tribunais de Justiça pátrios:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIPLICIDADE DE CRIMES. VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de ?habeas corpus? para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 2. A investigação em curso deriva de ação penal que apura a prática de crimes de uma organização criminosa, com vários réus (mais de doze), multiplicidade de crimes e vítimas, com compartilhamento de provas volumosas. Além disso, trata-se de apuração complexa, em que os elementos de informação são de difícil obtenção e análise, o que exige tempo, por vezes alongado, para a conclusão da investigação, de modo a se elucidar todos os fatos que ensejaram a deflagração do inquérito policial bem como outros eventuais fatos que venham à tona por conta da apuração. 3. As medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo. 4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado solto. 5. Ordem denegada.

(TJ-DF 07322613920228070000 1628369, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 20/02/2025